Tribunal: TJDFT
Processo: 0013275-95.2010.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0013275-95.2010.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: MARIA NAZARETH BIZUTTI, YARA BIZUTTI DOS SANTOS DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID no 49031780, porquanto o recurso extraordinário encontra-se sobrestado, consoante decisões de IDs nos 12054352 e 12054375, não havendo que se falar em trânsito em julgado. Retornem os autos ao NUGEP. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007